Tribunal: STF
Processo: ARE 1241924
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XVII E XXII, 146, III, 149 E 217, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. DIREITOS DE PROPRIEDADE E LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. AUTONOMIA DESPORTIVA. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como desnecessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte.



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a autonomia das entidades desportivas não possui caráter absoluto, encontrando limites no ordenamento jurídico. Precedente: ADI 2.937, Rel. Min. Cezar Peluso.



    3. As instâncias ordinárias decidiram a questão da arrecadação do tributo com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.